Tribunal: TJSP
Processo: 0002695-72.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Sentença suficientemente fundamentada. Competência de Justiça Estadual. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de decisão surpresa. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro. Vícios construtivos. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Legitimidade passiva da ré. Existência de vínculo

Ementa:
Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Sentença suficientemente fundamentada. Competência de Justiça Estadual. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de decisão surpresa. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro. Vícios construtivos. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Legitimidade passiva da ré. Existência de vínculo obrigacional entre as partes. Responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção. Dever de indenizar da seguradora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da multa decendial, limitada, porém, ao valor da indenização. Não incidência de juros de mora sobre a multa. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. Recurso da ré parcialmente provido e do autor desprovido.